Tribunal: TJDFT
Processo: 0751897-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751897-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR NICOLAU DA ROCHA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilmar Nicolau da Rocha contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 219741961 processo de referência) que, nos autos do processo de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, processo n. 0721580-82.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, nos seguintes termos: (...) Narra a parte autora que é portadora de visão monocular (CID H54.4) e que requereu administrativamente a isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo adaptado. Entretanto, o pedido foi indeferido sob a justificativa de que a deficiência apresentada não consta entre as previstas em dispositivos legais. Defendeu que a negativa fruta seu direito, tendo em vista que a Lei n. 14.126/2021 reconhece a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais. Requereu, em tutela de urgência, a imediata concessão de isenção do ICMS e do IPVA. É o breve relatório. Decido. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, para a concessão da tutela de urgência, deve a parte demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano. Na espécie, os mencionados requisitos não foram suficientemente demonstrados, de modo a justificar o deferimento da antecipação de tutela. Os laudos acostados aos autos não são suficientes para demonstrar que houve o preenchimento dos requisitos específicos para a concessão de isenção de ICMS e IPVA, tendo em vista a necessidade de interpretação literal dos dispositivos legais. Ademais, tampouco restou demonstrado nos autos o risco de dano ao autor em aguardar o trâmite regular do processo, em especial porque o autor pretende a aquisição de veículo automotor sem a oneração dos mencionados tributos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...) Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 66969414), narra, sucintamente, ser portador de visão monocular, conforme laudo pericial produzido em autos distintos. Defende ser tal condição reconhecida como deficiência sensorial pela Lei no 14.126/2021. Entende encontrar-se apto a se ver isento do recolhimento de ICMS e IPVA. Embasa seu pleito no art. 2o, inciso II, do Decreto no 33.269/2011. Diz presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: 1. A concessão de efeito suspensivo para determinar, liminarmente, a isenção de ICMS e IPVA na aquisição do veículo adaptado pelo Agravante; 1. A intimação dos Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões; 1. O provimento do agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para conceder a tutela provisória de urgência pleiteada na origem; 1. A prioridade na tramitação do presente recurso, nos termos do art. 1.048, I, do CPC. Preparo regular (Id 66969642). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No caso, postula o autor lhe seja liminarmente deferido o direito à isenção de ICMS e IPVA para aquisição de veículo automotor por ser portador de deficiência visual (cegueira monocular). A tutela restou indeferida pela decisão agravada aos argumentos de que: não houve o preenchimento dos requisitos específicos para a concessão da isenção; a lei que concede isenção deve ser interpretada literalmente; e não há demonstração de urgência. No caso, não vejo o que reparar na decisão agravada. De fato, o art. 150, § 6o, da Constituição Federal exige lei específica para a concessão de isenção tributária (“Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g”, grifos nossos), ao passo que o art. 111 do Código Tributário Nacional determina seja interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção (art. 111, II, do CTN). Nesse diapasão, o reconhecimento de que a visão monocular constitui deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, sendo aplicável o Estatuto da Pessoa com Deficiência aos portadores de visão monocular (art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 14.126/2021) não assegura automaticamente ao autor/agravante o direito de se ver isento do recolhimento de IPVA e ICMS. Isso porque, no caso do Distrito Federal, a legislação prevê de forma expressa e específica que, para fins de concessão da pretendida isenção, constitui deficiência visual “aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20o, ou ocorrência simultânea de ambas as situações”, conforme prevê o item II da cláusula segunda do Convênio ICMS n. 38/2021 e item 130.4 do Anexo I do Decreto n. 18.955/1997. Dessa forma, tendo em vista que o laudo de Id 219505261 do processo de referência tão somente atesta a visão monocular do autor, mas não a acuidade visual, entendo não se mostrar presentes, no atual momento processual, os requisitos necessários para a concessão do benefício pretendido, uma vez que, considerando a legislação que rege a matéria, mister restar comprovado não somente a visão monocular do autor, mas a “acuidade visual igual ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20o, ou ocorrência simultânea de ambas as situações” para que lhe seja concedida a isenção pretendida. Com efeito, este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica, guardadas as peculiaridades de cada caso, do elucidativo acórdão adiante transcrito por sua ementa: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE ICMS E DE IPVA PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE DEFICIENTE. PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. ACUIDADE VISUAL NO MELHOR OLHO SUPERIOR À INDICADA NA LEGISLAÇÃO CORRELATA. LEGISLAÇÃO QUE TRATA DE ISENÇÃO DE TRIBUTO DEVE SER INTERPRETADA LITERALMENTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 23, INCISO II, E 150, §6o. LEI COMPLEMENTAR 24/1975. CTN, ARTS. 111 E 176. CONVÊNIO ICMS 38/2012. LEIS DISTRITAIS No 4.317/2009, 261/1992, 7.431/1985, 4.727/2011. DECRETO No 34.024/2012. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, e, diante dessa regra, o Distrito Federal publicou a Lei no 4.317/2009, norma de caráter geral que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências, que, em seu art. 5o, inciso III, alínea “a”, estipula como deficiência visual a visão monocular. 2 - De acordo com os arts. 161 e 162 da Lei Distrital no 4.317/2009, ficarão isentas do pagamento de ICMS e de IPVA as pessoas com deficiência. Não obstante, o art. 176, caput, do Código Tributário Nacional - CTN, estabelece que “a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração”. Assim, verifica-se que os arts. 161 e 162 mencionados não se amoldam ao art. 176 do CTN, porquanto não especificam as condições em que as referidas isenções serão concedidas e os requisitos necessários para sua concessão, tratando-se de normas de caráter geral que instituem a obrigatoriedade de o Distrito Federal implementar uma política de integração das pessoas portadoras de deficiência, estabelecendo normas de proteção. 3 - A Lei Complementar no 24/1975, que dispõe sobre os convênios para a concessão de isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, e dá outras providências, estipula em seu art. 1o que “as isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal”. 4 - A Lei Distrital no 261/1992 autoriza o Poder Executivo do Distrito Federal a conceder a isenção do ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias na aquisição de veículos que especifica e a Lei no 1.254/1996 dispõe, em seu art. 4o, caput, que “as isenções do imposto somente serão concedidas ou revogadas, nos termos da Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975, por meio de convênios celebrados e ratificados pelas unidades federadas e pelo Distrito Federal, representado pelo Secretário de Fazenda e Planejamento”, reda (Acórdão 838494, 20130111914850APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2014, publicado no DJe: 20/01/2015. – grifo nosso) Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Dessa forma, tenho por não evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora